Tribunal: TJDFT
Processo: 0004982-47.2012.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0004982-47.2012.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ETEVALDO DA SILVA MOURA, JOSE CARLOS BASTOS WANDERLEY EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ETEVALDO DA SILVA MOURA em face da decisão contida ao ID 47764418 que negou seguimento ao recurso de Embargos de Declaração manejados pelo corréu JOSÉ CARLOS BASTOS WANDERLEY. Dispõe a decisão impugnada que: (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ETEVALDO DA SILVA MOURA em face do Acórdão n. 1694516 (ID 46411719) que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de embargos de declaração opostos anteriormente pelo réu. Assim dispõe a ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada apenas a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via. 3. Recurso rejeitado. Em suas razões (ID 47699835), o embargante alega, em síntese, que não praticou o crime. Sustenta que apenas foi contratado como advogado para propor ações de usucapião para compradores que foram apresentados por José Ferreira da Silva. Alegou que mencionados compradores se responsabilizaram de levar documentos, mas nunca o fizeram. Afirma que está doente, com problemas de diabete, e não tem condições físicas nem financeiras de pagar os dez salários-mínimos. É, em síntese, o que consta. O presente recurso não preenche os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual dele deixo de conhecer. O artigo 619 do Código de Processo Penal assim estabelece: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão” O dispositivo mencionado estabelece expressamente que à parte serão concedidos 2 (dois) dias, contados da publicação do acórdão, para a interposição de embargos, cujo prazo é peremptório, nos termos do artigo 798 do Código de Processo Penal, não se admitindo, portanto, qualquer ampliação ou redução. Compulsando os autos, constata-se que a última decisão deste Órgão Colegiado foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 09/05/2023 (ID 46508714). O embargante Etevaldo da Silva Moura foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 18/05/2023 (ID 46861999). Contudo os presentes embargos foram protocolados apenas em 12/06/2023 (ID 47699835), muito após a expiração do prazo legal, razão pela qual o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, razão pela qual dele não conheço. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com amparo no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. (...) O ora embargante, ETEVALDO DA SILVA MOURA, por meio do NPJ/Uniceub, em petição juntada ao ID 47985983, vem requerer unicamente para que seja sanado o erro material/obscuridade contido no decisum, porquanto, em que pese ter sido o recurso de embargos de declaração, que teve seu seguimento negado, oposto por JOSÉ CARLOS BASTOS, corréu, lá consta como Recorrente o ora embargante, ETEVALDO, daí porque deve haver a devida retificação. Como é cediço, têm cabimento os embargos de declaração sempre que, na decisão judicial, restarem identificados quaisquer dos vícios enumerados no comando legal: omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (art. 619 do Código de Processo Penal). Por meio da petição contida ao ID 47764418, o Embargante aponta, pois, erro material na decisão, uma vez que consta seu nome como Recorrente, quando na verdade, deveria constar JOSÉ CARLOS BASTOS, que foi quem manejou recurso de Embargos de Declaração, o qual teve seu seguimento negado pela aludida decisão monocrática. Com razão. De fato, houve erro material quanto à parte autora/embargante dos Embargos de Declaração decididos via decisão monocrática. Assim, onde se lê: (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ETEVALDO DA SILVA MOURA em face do Acórdão n. 1694516 (ID 46411719) que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de embargos de declaração opostos anteriormente pelo réu. (...) Passa a constar: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS BASTOS WANDERLEY em face do Acórdão n. 1694516 (ID 46411719) que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de embargos de declaração opostos anteriormente pelo réu. No mais, verifico que a decisão também se revela contraditória, pois, apesar de analisar a tempestividade de recurso oposto, de fato, por JOSÉ CARLOS BASTOS WANDERLEY, cita certidão em que Etevaldo da Silva Moura (ID 46861999), teria sido intimado da última decisão expedida pelo Órgão Colegiado, via expedição eletrônica, em 18/05/2023, quando na verdade, deveria constar certidão em que JOSÉ CARLOS BASTOS WANDERLEY foi intimado, via expedição eletrônica, registrando ciência do Ato Judicial em 16/05/2023 (ID 46745478). Ainda que assim seja, mesmo constatado mais esse vício, tal não têm o condão de modificar a essência da decisão, que é a intempestividade dos Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS, razão pela qual fica mantida a negativa de seguimento do recurso. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir erro material e contradição contidos na decisão impugnada, nos termos acima delineados. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 21 de junho de 2023 15:26:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator